Tribunal: TJMT
Processo: 1010711-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010711-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO TERCILIO PEREIRA - CPF: 026.938.139-21 (APELADO), EDNILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 444.036.821-20 (ADVOGADO), KAUA VICTO SOUZA - CPF: 033.627.211-17 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KAUA VICTO SOUZA

APELADO(S):

JULIANO TERCILIO PEREIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. ÔNUS DA PROVA DA NECESSIDADE. INÉRCIA PROBATÓRIA DO ALIMENTANDO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, que julgou procedente a ação de exoneração de alimentos
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a maioridade civil extingue automaticamente o dever de prestar alimentos;

(
ii
) saber se o alimentando comprovou necessidade que justifique a manutenção da pensão;

(
iii
) saber se a exoneração ofende o princípio da solidariedade familiar.

III. Razões de decidir

A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar, mas inverte o ônus da prova, exigindo do alimentado a demonstração concreta de sua necessidade.

O apelante

não apresentou qualquer documento que comprovasse sua situação de estudante, condição de desempregado ou incapacidade laboral.

A
mera indicação da existência de ação de abandono efetivo
e execução de alimentos
, não são hábeis a presumir a necessidade do alimentado.

O princípio da solidariedade familiar não justifica a perpetuação da obrigação alimentar sem a demonstração da real necessidade do alimentando, sob pena de subversão da finalidade da norma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, mas inverte o ônus da prova, exigindo do alimentado a demonstração da necessidade da pensão. A ausência de comprovação da necessidade por parte do alimentando maior de idade autoriza a exoneração da obrigação alimentar. 3. O princípio da solidariedade familiar exige reciprocidade e não se presta à manutenção de obrigações destituídas de base fática ou jurídica concreta.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 1.694, § 1o; CPC,
arts
. 99 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.446/DF
; TJMT,
0018235-94.2009.8.11.0041
,
1000987-24.2023.8.11.0004
e
1025347-60.2022.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por KAUA VICTO SOUZA PEREIRA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, no bojo da ação de exoneração de alimentos proposta por JULIANO TERCILIO PEREIRA, que julgou o feito procedente, nos seguintes termos:

"
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos interposta por JULIANA TERCILIO PEREIRA em face de KAUA VICTO SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega o autor que é pai do requerido, conforme faz prova certidão de nascimento acostada a presente ação.

Alega que o requerido já atingiu a maioridade, não se encontrando mais sob o poder familiar do genitor.

Informa que possui outros três filhos para realizar o pagamento de pensão alimentícia e que fora preso em duas oportunidades, em razão de não conseguir realizar os pagamentos.

Por tais razões, requer a procedência da ação para que seja exonerado do encargo alimentar.

A inicial veio instruída com documentos de Id 154797470.

Em decisão de Id 154940786, recebeu a petição inicial, determinando a citação da parte requerida e designou audiência de conciliação.

O requerido foi regularmente citado (Id 171282074).

Na audiência de conciliação (Id 172593035), as partes não se conciliaram.

O requerido apresentou contestação no Id 174792742, postulando pela improcedência da ação, mantendo a pensão alimentícia fixada.

O autor apresentou impugnação à contestação em petitório de Id 179072188.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando o caderno processual devidamente instruído, de modo que fornece elementos suficientes para a convicção deste Juízo, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde, não havendo a necessidade de se produzir prova na instrução
processual, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A certidão de nascimento acostada a inicial (Id 154798196 comprova que o demandado já completou mais de 19 anos de idade, estando atualmente com 19 (dezenove) anos.

A maioridade civil autoriza a exoneração da obrigação posto que o cidadão maior deve, em regra, prover o próprio sustento, admitindo-se a prorrogação da pensão, em hipóteses especiais em que o alimentando se dedica a formação e estudos superiores que o impossibilitem de trabalhar.

No caso dos autos, em sua contestação o requerido não juntou nenhum documento, seja comprovando que estudo ou trabalha, para corroborar com as suas alegações de necessidade.

Ainda, não existe informação de que o requerido seja incapaz para os atos da vida civil e, de qualquer forma, foram os alimentos fixados em razão do poder familiar que deixou de existir quando atingiu a maioridade civil.

A extinção do poder familiar acarreta a exoneração da obrigação do autor pagar os alimentos que em razão deste foram fixados, ressalvada a possibilidade de arbitramento de alimentos por fundamento diverso, em ação própria.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA – FILHOS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE – EVENTUAIS PARCELAS PRETÉRITAS – COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA – RESSALVA DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PARA A FILHA – ALEGAÇÃO DE QUE CONTINUA ESTUDANDO COM O OBJETIVO DE INGRESSAR EM CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO OCUPA SEU TEMPO INTEGRAL – ÔNUS DA ALIMENTANDA – EXONERAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ entende que a exoneração de alimentos surte efeitos retroativos apenas à data da citação. Posto isso, as eventuais parcelas anteriores devidas podem ser cobradas no rito da execução, e, por ser matéria sumulada, torna-se desnecessário acrescentar ressalva nesse sentido. A maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante do dever de prestar alimentos. Contudo, o ônus da prova é invertido, pois não são mais presumidas as necessidades do filho como ocorre quando é menor. Se o filho que atingiu a maioridade não comprova que ocupa seu tempo integralmente para o estudo, ou mesmo que está matriculada em curso pré-vestibular ou em instituição de ensino superior, é cabível a exoneração de
alimentos.(
TJ-MT 10023549520198110013 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022). (grifo nosso)

APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE, QUE TRABALHA E ESTUDA. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. O poder familiar cessa quando o filho atinge a maioridade civil, justificando-se o recebimento de pensão alimentícia apenas quando comprovada a condição de necessidade do alimentado. Se o alimentando é maior e desenvolve atividade laboral, cabe a ele prover a sua própria subsistência, justificando-se a exoneração do encargo alimentar paterno. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70078486628, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em 29/08/2018
).(
TJ-RS - AC: 70078486628 RS, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Data de
Julgamento: 29/08/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018). (grifo nosso)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial, para exonerar o autor JULIANO TERCILIO PEREIRA da obrigação de prestar alimentos ao requerido KAUA VICTO SOUZA.

Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramite sob o pálio da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Em suas razões recursais (ID. 286492879), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Maioridade não extingue automaticamente o dever alimentar;

Ausência de prova de independência financeira e de conclusão dos estudos;

Violação ao princípio da solidariedade familiar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e mantida a obrigação alimentar anteriormente fixada.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Ato Ordinatório (38722857)
e preparo
diferido ante o pedido
da justiça gratuita
.

Contrarrazões (ID.
286492882
) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

KAUA VICTO SOUZA

APELADO(S):

JULIANO TERCILIO PEREIRA

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Pedido de justiça gratuita

A parte arguiu preliminar de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, juntando documentação para comprovar a alegação.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada
(ID.
286492867
),
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará
apenas e tão somente
o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por KAUA VICTO SOUZA PEREIRA, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, que, ao julgar procedente a ação de exoneração de alimentos proposta por JULIANO TERCILIO PEREIRA, exonerou-o do dever de prestar alimentos.

A parte Apelante, em suma, argumenta que o advento da maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária a demonstração da ausência de necessidade do alimentando. Sustenta que não ficou comprovada a independência financeira, tampouco a conclusão dos estudos. Ressalta, ainda, que a sentença contrariou os princípios constitucionais da solidariedade e da proteção à dignidade da pessoa humana.

Lado outro, a parte Apelada sustenta que o alimentando atingiu a maioridade, não frequenta curso superior e possui condições de prover seu próprio
sustento. Alega, ainda, que os encargos alimentares comprometem integralmente sua renda, oriunda de benefício previdenciário no valor de um
salário mínimo
, sendo que arca com outras duas pensões. Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Maioridade não extingue automaticamente o dever alimentar;

O Apelante destaca que o simples fato de ter atingido maioridade (18 anos) por si só não é argumento suficiente para que seja exonerado os alimentos anteriormente fixados em juízo.

É entendimento pacífico tanto da doutrina quanto da jurisprudência que a maioridade civil, por si só,
de fato
não extingue de forma automática a obrigação alimentar anteriormente imposta. No entanto, esse marco jurídico inaugura uma nova etapa na relação alimentar, pois faz cessar a presunção legal de necessidade que existia enquanto o alimentado era menor de idade.

A partir dos 18 anos, a manutenção dos alimentos passa a depender da comprovação concreta da necessidade, não mais presumida, mas demonstrada por quem os recebe.

Nesse contexto, o ônus da prova se inverte: cabe
ria
ao alimentado maior de idade comprovar que ainda se encontra em situação de dependência econômica, seja porque está matriculado e frequentando curso de formação técnico ou superior, seja porque se encontra incapacitado para o trabalho ou ainda em transição formativa razoável.

Como bem consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que "o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado" (REsp n. 1.198.105/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2011,
DJe
de 14/9/2011). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - necessidade do filho maior - implicar, necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.446/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

Portanto, não se trata de extinguir os alimentos automaticamente, mas de exigir do alimentado a demonstração de que, apesar da maioridade, ainda subsistem os requisitos legais do dever alimentar. Essa etapa exige que o alimentado atue de forma diligente, trazendo aos autos elementos mínimos que justifiquem a continuidade do auxílio material por parte do genitor.

2.
Ausência de prova de independência financeira e de conclusão dos estudos;

No presente caso, observa-se com clareza que o alimentado, embora
tenha contestado o feito
, não apresentou qualquer documento comprobatório de sua situação educacional, tampouco de sua inserção ou exclusão do mercado de trabalho, ou mesmo de eventual limitação que o impedisse de exercer atividade remunerada.

Não há nos autos
, por exemplo,
comprovante de matrícula em instituição de ensino, boletim de frequência, histórico escolar ou qualquer outro documento que ateste sua condição de estudante. Também não há laudos médicos, relatórios sociais ou perícias que demonstrem incapacidade física, psíquica ou social para o exercício de atividade laboral.

Os argumentos apresentados pelo Recorrente se escoram tão somente
na ausência
de comprovação da mudança financeira e na capacidade de sustento do Recorrido, não falando nada acerca da necessidade do Apelante.

Do mesmo modo, a mera indicação da existência de inadimplemento alimentar representada por ação de execução ou ainda processo para apuração de abandono efetivo, não são hábeis a presumir a necessidade do alimentado.

A jurisprudência tem sido firme ao decidir que a omissão do alimentado em comprovar a continuidade da necessidade – especialmente quando lhe é oportunizado fazê-lo – autoriza a procedência do pedido de exoneração, dado o esvaziamento da própria causa jurídica que sustentava a obrigação.

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de
Mato Grosso
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUE TRABALHAR POR CURSAR FACULDADE EM PERÍODO INTEGRAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA – DEMAIS DESPESAS PESSOAIS NÃO COMPROVADAS – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.695 DO CC – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO – PRAZO DECORRIDO APÓS INTIMAÇÃO – ART.357, §4o, DO CPC – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A maioridade civil do filho por si só não extingue o dever do genitor de prestar alimentos. Contudo, o ônus probatório passa a ser do alimentando, pois a necessidade não é mais presumida (art.1.695 do CC). A não comprovação da efetiva indispensabilidade de continuar recebendo a verba alimentícia autoriza a exoneração dessa obrigação. “A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes” (STJ -
AgRg
no Ag 1395385 MS 2011/0012222-1). (N.U 1000987-24.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

A ausência de qualquer esforço mínimo para demonstrar a permanência da situação de vulnerabilidade econômica – quando incumbia exclusivamente ao alimentado fazê-lo – não pode ser suprida por presunções ou suposições genéricas. O Judiciário não pode presumir necessidade onde o interessado, plenamente capaz, optou por não
demonstrá-la
.

Deste modo, a exoneração dos alimentos, quando ausente elementos pelo alimentado de que há necessidade e/ou está inapto para o labor, se mostra como possível.

3.
Violação ao princípio da solidariedade familiar.

O princípio da solidariedade familiar, previsto nos artigos 3o, I e III, e 226 da Constituição Federal, de fato impõe obrigações recíprocas entre os membros da família, notadamente entre pais e filhos. No entanto, esse princípio não pode ser invocado de forma unilateral para manter indefinidamente uma obrigação alimentar sem base fática ou jurídica concreta.

A solidariedade não se realiza apenas pelo dever de prover – por parte do alimentante –, mas também pelo dever de colaborar e agir com lealdade – por parte do alimentado.

O princípio constitucional exige reciprocidade e transparência
, sendo que q
uando o alimentado silencia diante da oportunidade de demonstrar sua necessidade, a solidariedade deixa de ser instrumento de justiça para se transformar em instrumento de perpetuação de dependência injustificada.

A manutenção de alimentos sem causa legítima subverte a lógica do sistema protetivo e compromete a própria função da obrigação alimentar, que é prover condições mínimas de dignidade enquanto perdurar a incapacidade de autossustento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É ESTUDANTE E QUE NÃO POSSUI EMPREGO - CAPACIDADE LABORAL NÃO DESCONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO – EXONERAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos. 2. Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade. 3. No caso em apreço, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a apelante não logrou êxito em demonstrar o binômio necessidade/possiblidade. 4. Sendo a alimentada maior e com capacidade laborativa plena, não pode o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole, mormente porque a apelante não demonstrou que de fato está cursando o terceiro ano do ensino médio, tampouco trouxe aos autos cópia da sua Carteira de Trabalho, sendo este documento indispensável para demonstrar que não está exercendo nenhuma atividade laborativa. 5. Logo, tais circunstâncias justificam a exoneração do autor/apelado quanto ao pagamento da pensão alimentícia vindicada. (N.U 1025347-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

Assim, como no caso dos autos, o
alimentado maior de idade, que não comprova qualquer fator impeditivo ao labor ou ao progresso pessoal, revela-se em situação de inércia que, longe de ensejar a continuidade do encargo, autoriza sua cessação.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente
a não fixação no 1o Grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025